Tribunal: TJMT
Processo: 1025969-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025969-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (AGRAVANTE), M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE MARAVALHA LTDA - CNPJ: 12.251.949/0001-43 (AGRAVADO), ACACIO AMBROSINI - CPF: 813.600.961-91 (AGRAVADO), MARMO-REAL MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 09.125.443/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor – ativos financeiros -, mediante os sistemas disponibilizados ao Judiciário,
a fim de garantir a melhor prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA.
,com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução
de Título Extrajudicial
de n.
1004637-78.2017.8.11.0040
, ajuizada em face de
MARMO-REAL MARMORES E GRANITOS LTDA e outros
, deferiu
a penhora on-line de ativos financeiros no montante de R$ 490.927,48 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) através do
SISBAJUD.

Para tanto, a agravante alega que
a decisão foi omissa quanto ao pedido de
pesquisa pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha.”

Aduz que a agravante não
pode
ser prejudicada por conta da decisão nula proferida, como
foi no caso
, seja porque a medida não foi satisfatória, seja porque até a
nova ordem de constrição os agravados poderão se preparar para a medida e propositadamente frustrá-la.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID.
210943198
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em verificar se possível a realização de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha) em desfavor do executado.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie,
verifica-se que a credora
formulou pedido de buscas pelo convênio SISBAJU
D na modalidade “teimosinha,” contudo o juízo limitou-se a deferir a “
penhora on-line de ativos financeiros no montante de R$ 490.927,48 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) através do SISBAJUD
”.

Desse modo, nada obsta a reiteração da ordem judicial na modalidade teimosinha,
a fim de garantir a melhor prestação jurisdicional
.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (
AgI
nt
no REsp 1.619.080/RJ,
DJe
19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa
anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 29/10/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Há que se consentir nova pesquisa de numerário penhorável por meio do Sistema BACEN-JUD, notadamente se realizada diligências, sem êxito, para a satisfação do crédito.
(AI 66585/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para satisfação da execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a decisão de base
, a fim de permitir
a reiteração de consulta de bens do agravado – ativos financeiros - pelo convênio SISBAJUD na modalidade teimosinha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024